Tribunal: TJES
Processo: 5017678-32.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-05-23

Ementa:
Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. APREENSÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM REGISTRO DE FURTO. LEGITIMIDADE DO ATO POLICIAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por empresa revendedora de veículos contra sentença que denegou a ordem em mandado de segurança impetrado contra ato de Delegado de Polícia do Estado do Espírito Santo, em razão da apreensão de veículo objeto de denúncia de furto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é legítima a apreensão de veículo automotor, sem ordem judicial, por autoridade policial, com base em denúncia de furto previamente registrada e investigação em curso, e se a empresa adquirente do bem possui direito líquido e certo à sua restituição com base na alegada boa-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apreensão do veículo foi amparada em denúncia formal de furto registrada em Boletim de Ocorrência pela legítima proprietária originária (VM Comércio de Automóveis LTDA), havendo fundada suspeita de fraude na cadeia de aquisição, o que legitima a atuação cautelar da autoridade policial nos termos do art. 240, § 2º, do CPP.

A existência de fortes indícios de subtração patrimonial mediante fraude, com registro ativo de furto no sistema nacional de informações policiais à época da abordagem, autoriza a apreensão do bem em exercício regular do poder de polícia, ainda que ausente ordem judicial ou conclusão de inquérito.

A controvérsia sobre a titularidade e a origem do bem — já judicializada em ação própria pela proprietária originária — demonstra a necessidade de dilação probatória, incompatível com a via estreita do mandado de segurança, que exige prova pré-constituída e direito incontroverso.

A alegação de boa-fé da empresa adquirente não é suficiente, por si só, para afastar os indícios de ilicitude na origem do bem, tampouco para justificar sua restituição imediata, especialmente diante de decisão judicial que concedeu à proprietária originária a guarda do bem em caráter liminar.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a restituição de bens apreendidos pressupõe a demonstração inequívoca da propriedade lícita e da não vinculação do bem a infração penal (AgRg no REsp 2.031.614/CE, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 02.09.2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A apreensão cautelar de veículo com registro ativo de furto é legítima quando baseada em fundada suspeita e denúncia formal, independentemente de ordem judicial.

A via do mandado de segurança é incabível quando a controvérsia exige dilação probatória sobre a origem e titularidade do bem.

A alegação de boa-fé na aquisição do veículo não é suficiente para autorizar sua restituição quando persistem dúvidas sobre sua origem ilícita.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017678-32.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PISCAR VEICULOS 1 LTDA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. APREENSÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM REGISTRO DE FURTO. LEGITIMIDADE DO ATO POLICIAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por empresa revendedora de veículos contra sentença que denegou a ordem em mandado de segurança impetrado contra ato de Delegado de Polícia do Estado do Espírito Santo, em razão da apreensão de veículo objeto de denúncia de furto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é legítima a apreensão de veículo automotor, sem ordem judicial, por autoridade policial, com base em denúncia de furto previamente registrada e investigação em curso, e se a empresa adquirente do bem possui direito líquido e certo à sua restituição com base na alegada boa-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apreensão do veículo foi amparada em denúncia formal de furto registrada em Boletim de Ocorrência pela legítima proprietária originária (VM Comércio de Automóveis LTDA), havendo fundada suspeita de fraude na cadeia de aquisição, o que legitima a atuação cautelar da autoridade policial nos termos do art. 240, § 2º, do CPP.

A existência de fortes indícios de subtração patrimonial mediante fraude, com registro ativo de furto no sistema nacional de informações policiais à época da abordagem, autoriza a apreensão do bem em exercício regular do poder de polícia, ainda que ausente ordem judicial ou conclusão de inquérito.

A controvérsia sobre a titularidade e a origem do bem — já judicializada em ação própria pela proprietária originária — demonstra a necessidade de dilação probatória, incompatível com a via estreita do mandado de segurança, que exige prova pré-constituída e direito incontroverso.

A alegação de boa-fé da empresa adquirente não é suficiente, por si só, para afastar os indícios de ilicitude na origem do bem, tampouco para justificar sua restituição imediata, especialmente diante de decisão judicial que concedeu à proprietária originária a guarda do bem em caráter liminar.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a restituição de bens apreendidos pressupõe a demonstração inequívoca da propriedade lícita e da não vinculação do bem a infração penal (AgRg no REsp 2.031.614/CE, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 02.09.2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A apreensão cautelar de veículo com registro ativo de furto é legítima quando baseada em fundada suspeita e denúncia formal, independentemente de ordem judicial.

A via do mandado de segurança é incabível quando a controvérsia exige dilação probatória sobre a origem e titularidade do bem.

A alegação de boa-fé na aquisição do veículo não é suficiente para autorizar sua restituição quando persistem dúvidas sobre sua origem ilícita.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de
apelação cível
interposta por
PISCAR VEÍCULOS 1 LTDA
em face da sentença proferida pela 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que denegou a segurança nos autos do mandado de segurança nº 5017678-32.2024.8.08.0024, ajuizado em face de ato coator do Delegado Titular da Delegacia Especializada de Crimes de Furtos e Roubos de Veículos e do Delegado Geral da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, contra a apreensão do veículo Jeep Compass 2024, placa SGG8G44.

Em suas razões recursais, a apelante alega a nulidade da sentença por omissão e contradição (i) quanto à análise dos documentos e fundamentos lançados, (ii) quanto à apreciação dos argumentos jurídicos deduzidos na inicial e nos embargos declaratórios, (iii) indicando a ausência de valoração de documentos que comprovariam a aquisição regular e de boa-fé do veículo; no mérito, defende a existência de direito líquido e certo a amparar a concessão da segurança, ressaltando que a tradição do bem móvel é suficiente para transmitir a propriedade, nos termos do artigo 1.267 do Código Civil.

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria devolvida a este Egrégio Colegiado circunscreve-se à análise da legalidade do ato de apreensão do veículo automotor marca Jeep, modelo Compass Limited, ano e modelo 2024, placa SGG8G44, ocorrido no contexto de atuação conjunta da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo e da Polícia Militar de Minas Gerais.

No caso em apreço, a empresa Piscar Veículos 1 LTDA insurge-se contra sentença que denegou a ordem no mandado de segurança, sustentando, em suas razões recursais, que teria adquirido o veículo de boa-fé, mediante pagamento regular, sem qualquer ciência de eventual ilicitude preexistente, apontando omissão e contradição no julgado e buscando a concessão da ordem de restituição do bem.

Entretanto, da minuciosa análise do conjunto probatório carreado aos autos, constato que não assiste razão à apelante.

Primeiramente, a sentença de primeiro grau está suficientemente fundamentada nos termos do art. 489 do CPC, tendo o juízo a quo apontado pela existência de elementos robustos que indicam fraude na aquisição do veículo entre a revendedora terceira (VM Comércio de Automóveis) e aquele que se autodenominou Edmar da Silva, a gerar registro e inquérito de furto/roubo que ocasionou a legítima apreensão do referido veículo, no pátio da revendedora apelante e inexistência de provas do direito líquido e à liberação do bem, tendo em vista que o apelante sequer teria apresentado provas do pagamento do veículo. O simples inconformismo com o resultado não traduz omissão, sendo desnecessário ao magistrado rebater exaustivamente todos os pontos suscitados, bastando-lhe enfrentar os que forem relevantes ao deslinde da causa.

A empresa apelante narra em sua inicial que é empresa de compra e venda de veículos automotores, estabelecida no município de Contagem/MG, e em 23/04/2024, o Sr. Edmar da Silva procurou a loja para vender um Jeep Compass 2024 com apenas 1.000 km rodados, firmando-se, em 24/04/2024, contrato de compra e venda no valor de R$ 160.000,00, valor pago pela apelante pela compra do bem.

A impetrante e ora apelante alega que realizou laudo cautelar do veículo, sem constatação de irregularidades; providenciou ATPV com reconhecimento de firma; efetuou vistoria no DETRAN/MG, que foi aprovada; e concluiu todos os trâmites administrativos para a transferência da propriedade, restando apenas o protocolo no UAI. No entanto, em 27/04/2024, a Polícia Militar de Minas Gerais, com base em denúncia oriunda do Espírito Santo, apreendeu o veículo sob alegação de furto registrado em BO.

A empresa sustentou em seu
Mandamus
que não havia evidências de crime envolvendo o veículo; mas mero mero desacordo comercial entre o vendedor (Edmar) e a concessionária VM Comércio de Automóveis LTDA; que o veículo estava registrado regularmente no nome de Edmar à época da venda; e que a apreensão teria sido ilegal, arbitrária, sem respaldo judicial ou inquérito instaurado.

Consoante depreende-se dos autos, ficou evidenciado que o veículo, inicialmente de propriedade da empresa revendedora VM Comércio de Automóveis LTDA, acabou alienado, em 19 de abril/2024, à terceiro denominado Edmar da Silva, com fortes indícios de fraude, o qual por sua vez, logo alienou o bem à impetrante, no intervalo de menos de dez dias, e com uma diferença de valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais) em desfavor da própria empresa vendedora, ora apelante, reforçando a suspeita de fraude.

Cumpre sublinhar que, de acordo com todo o arcabouço probatório juntado, o qual inclui o Boletim de Ocorrência nº
54385281
datado de 03/04/2024 pela revendedora terceira (VM Comércio); Boletim de Ocorrência lavrado em 27/04/2024 pela Delegacia de Contagem/MG que descreve a apreensão do veículo;
print
de consulta Roubo/Furto do Código Renavam do veículo com registro de Boletim
nº 4385281/2024
datado de 03/04/2024 (Id 12602088)
,
o veículo encontrava-se, à época da abordagem policial,
com registro ativo de furto
junto ao sistema nacional de informações, fato que, por si só, legitima a apreensão do veículo envolvido em fraude ocorrida na data de 27/04/2024, nos termos do exercício regular do poder de polícia.

Inclusive, no histórico da abordagem, a autoridade policial Mineira relata, ipsis litteris:

“(...).

DIANTE DA REFERIDA SITUAÇÃO, O COMANDANTE DA GUARNIÇÃO, SR. SGT GREGÓRIO, LIGOU PARA O 190 E FEZ CONTATO VIA CENTRÃO, JUSTAMENTE PARA VERIFICAR SE NO SISTEMA DA POLÍCIA HAVIA QUEIXA DE FURTO DO VEÍCULO, SENDO TAL MEDIDA TOMADA COMO CAUTELA PARA EVITAR POSSÍVEL ERRO NA APREENSÃO.

NESTE MOMENTO, A ATENDENTE CONFIRMOU OS DADOS DO VEÍCULO E INFORMOU QUE DE FATO HAVIA QUEIXA DE FURTO DO AUTOMÓVEL, DE FORMA QUE A VIATURA DEVERIA FAZER A APREENSÃO E REMOÇÃO DO AUTOMÓVEL.

FOI INFORMADO PELA ATENDENTE VIA CENTRÃO QUE O VEÍCULO DE PLACA SGG8G44, JEEP COMPASS, ESTAVA CADASTRADO EM ESPÍRITO SANTO, CONSTANDO A SINALIZAÇÃO DE QUEIXA DE FURTO NO SISTEMA.

VALE INFORMAR QUE A POLÍCIA MILITAR NÃO POSSUI ACESSO AO DETALHES DA SINALIZAÇÃO, DE FORMA QUE NÃO POSSUI ACESSO À ORIGEM DA QUEIXA DE FURTO, O RESPONSÁVEL PELA QUEIXA, E DEMAIS DADOS, O QUE INVIABILIZA QUALQUER APROFUNDAMENTO NA ANÁLISE, SENDO QUE TAIS MEDIDAS DEVEM SER SOLICITADAS PELAS PARTES AOS ÓRGÃOS PRÓPRIOS.
SENDO CONFIRMADA A VERACIDADE DA DENÚNCIA QUANTO À EXISTÊNCIA DE QUEIXA DO VEÍCULO, CADASTRADO EM CAMPO PRÓPRIO, EM DADO MOMENTO COMPARECEU AO LOCAL O PROPRIETÁRIO DO ESTABELECIMENTO, SR. IGOR RODRIGUES. TODA SITUAÇÃO FOI INFORMADA AO SR. IGOR, DE FORMA QUE FOI DEMONSTRADO AOS FUNCIONÁRIOS E PROPRIETÁRIOS DO ESTABELECIMENTO A EXISTÊNCIA DA QUEIXA DE FURTO NO SISTEMA, BEM COMO FOI INFORMADO ACERCA DA NECESSIDADE DE REMOÇÃO DO AUTOMÓVEL, MOMENTO EM QUE A GUARNIÇÃO ACIONOU O REBOQUE. ATÉ A CHEGADA DO REBOQUE, A GUARNIÇÃO (...).”

Embora não houvesse, à época da apreensão do bem, conclusão formal de inquérito policial, a cautelar apreensão do veículo automotor decorreu de prévia denúncia de furto, formalizada pela empresa VM Comércio de Automóveis LTDA, e registrada em Boletim de Ocorrência.

Referida empresa, alegou ter alienado o bem, no início de abril/24, a alguém que se apresentou como Edmar da Silva, o qual pagou a quantia de R$ 274.590,00 mediante cartões de crédito, e após a retirada do veículo, recebeu comunicado de sustação da compra pela operadora do cartão de crédito de Edmar da Silva, concluindo ter sofrido subtração do veículo mediante fraude, registrando ainda que o veículo foi levado para Minas Gerais havendo intenção de venda. Após a referida comunicação dos fatos às autoridades policiais, instaurou-se, a partir de então, o competente procedimento investigatório. O contexto fático apresentado evidenciava situação de possível subtração patrimonial mediante fraude, razão pela qual a medida de apreensão foi adotada como providência cautelar legítima, no exercício regular do poder de polícia, com vistas à preservação da integridade do bem e à futura apuração da sua cadeia dominial.

A apreensão de bem com indícios de origem ilícita, mesmo que sem decisão judicial prévia, é medida legítima no âmbito da atividade policial, desde que amparada em fundada suspeita, como foi o caso, conforme previsto no artigo 240, § 2º, do Código de Processo Penal
1
.

Não há se falar em ilegalidade no ato de apreensão contestada, portanto, pelas autoridades policiais apontadas como coatoras, eis que o veículo em questão é objeto de crime que havia sido denunciado e estava sob investigação policial.

O pleito de liberação do veículo para que fique sob a guarda da empresa apelante, fundado na alegada boa-fé da revendedora adquirente, encontra óbice jurídico na existência de
ação judicial própria, regularmente ajuizada pela proprietária originária do bem — VM Comércio de Automóveis LTDA —
, a qual, inclusive, foi a responsável por deflagrar a persecução penal mediante
comunicação formal da ocorrência de fraude
junto às autoridades competentes.

A judicialização autônoma por parte daquela que afirma ser titular originária do domínio — já existindo decisão deferindo pedido antecipatório antecedente para assegurar à V.M. Comércio de Automóveis Ltda, o direito de permanecer como depositária/possuidora direta do veículo Jeep Compass Limited TD 350, placa SGG 8G44, chassi 988675139RKM74759, Renavam 200082. — revela, de forma inequívoca, a existência de conflito possessório e dominial sub judice, cuja solução exige dilação probatória e análise exauriente de fatos complexos, absolutamente incompatíveis com a via estreita do mandado de segurança, que exige, como condição sine qua non, a prova pré-constituída e a inexistência de controvérsia fático-jurídica.

Por sinal, tal circunstância reforça a tese de que não há ilegalidade patente na apreensão efetuada pela autoridade policial, mas sim a adoção de providência cautelar legítima, adotada no curso da investigação de possível crime patrimonial, cujo objeto — o veículo em questão — encontra-se no centro da controvérsia instaurada em juízo próprio pela parte que detém, até prova em contrário, a posse do bem.

Ademais, é de se destacar que o pleito de restituição do bem apreendido esbarra ainda na ausência de licitude da origem do bem, especialmente se este estiver vinculado a inquérito policial que apura sua obtenção mediante fraude.

Nesse sentido, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em recente julgado, sedimentou entendimento rigoroso quanto aos requisitos necessários à restituição de bens apreendidos no âmbito penal, in verbis: “
A restituição das coisas apreendidas, mesmo após o trânsito em julgado da ação penal, está condicionada
tanto à ausência de dúvida de que o requerente é seu legítimo proprietário
,
quanto à licitude de sua origem
e à demonstração de que não foi usado como instrumento do crime. A restituição de bens sabidamente oriundos do furto [...] espelha a inversão do propósito do ordenamento jurídico.”
(AgRg no REsp n. 2.031.614/CE, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 02/09/2024, DJe 06/09/2024).

Nessa esteira, além de não observar nenhuma ilegalidade no ato de apreensão do veículo, mas sim atuação legítima e regular da autoridade policial, visando resguardar os interesses da coletividade e assegurar o patrimônio da vítima da fraude, inexiste prova pré-constituída apta a demonstrar, de forma inequívoca e incontroversa, o direito líquido e certo invocado pela impetrante e ora apelante, notadamente porque a titularidade dominial do veículo e a licitude da sua aquisição pela empresa Piscar Veículos 1 Ltda. permanecem revestidas de incerteza substancial, circunstâncias estas que já se encontram sub judice em ação cautelar autônoma e na demanda anulatória, propostas pela proprietária originária do bem, ora detentora de decisão judicial que reconheceu, em caráter liminar, sua legitimidade para guarda do bem, razão pela qual se impõe a manutenção da r. sentença de primeiro grau, que denegou a ordem.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

1
Art. 240. A busca será domiciliar ou pessoal. § 1
o

Proceder-se-á à busca domiciliar, quando fundadas razões a autorizarem, para: (...). b) apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos; § 2º Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras
b

a
f

e letra
h

do parágrafo anterior.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.

Des. Substituto Luiz Guilherme Risso